Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO JUÍZO DE DIREITO DO CEJUS – BSB/DF (DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA). PROCEDIMENTO NA fase de conhecimento. não desponta qualquer decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.